Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISOS II e VII, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA AUTORIA DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme precedentes, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade 1.1 Na hipótese, não se pode cogitar em nulidade do feito, na medida em que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo, o fato de o celular subtraído não ter sido trazido aos autos, no iter probatório, sendo certo que eventual perícia no objeto, recuperado momentos depois do crime, nada acrescentaria à instrução.
2. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 2.1 O caput do referido artigo dispõe sobre a forma de realização do procedimento "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida. Precedente.
3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. De sua parte, o depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública e é valido como elemento de prova, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 3.1. Com base em tais premissas, rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o depoimento do menor que participou da empreitada, da vítima e dos policiais que atuaram no flagrante, é coerente e seguro a amparar a condenação.
4. Presentes mais de uma causa de aumento da pena no delito de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), admite-se o deslocamento de uma delas (concurso de agentes) para exasperação da pena-base, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, remanescendo a outra (emprego de arma de fogo) para majoração da reprimenda na terceira etapa da dosimetria. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.